Tribunal: STF
Processo: ARE 1285320
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA PROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ PARA PROMOVER A CONTRATAÇÃO DE ESCRIVÃO, INVESTIGADOR E POLICIAIS MILITARES PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS DE LUNARDELLI, GODOY MOREIRA E SÃO JOÃO DO IVAÍ – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO STF E STJ E DESTA CÂMARA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO OFENDE A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE OMISSÃO DO ESTADO QUE VIOLA OU AMEAÇA DIREITOS FUNDAMENTAIS – MULTA DIÁRIA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO”. (eDOC 11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 114 do texto constitucional. (eDOC 19)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, em sede de ação civil pública, determinou a adoção de medidas por parte do estado do Paraná consistentes na contratação de servidores da área de segurança pública. Entende-se violados, portanto, o princípio da separação dos poderes e a tutela da segurança pública. 



    Explica-se que quando o Poder Judiciário determina o remanejamento de servidores públicos de um local para outro, ou obriga a contratação de novo servidores, invade competência própria do Executivo e nada mais faz do que tirar o problema de um lugar, removendo-o para outro local, sobrecarregando o segundo, sem qualquer estudo acerca da efetividade das medidas para o sistema carcerário como um todo.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base no acervo probatório constante nos autos, consignou que, ante a patente omissão e desídia do Poder Público, a atuação do Poder Judiciário justifica-se como forma de garantir a segurança pública da população dos Municípios que fazem parte da Comarca de São João do Ivaí/PR. Assim, o Tribunal afastou qualquer hipótese de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Confira-se, nesse sentido, trecho do julgado:  



    “Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em que se pretende a imposição de obrigações de fazer ao Estado do Paraná, visando assegurar a efetividade da segurança pública prevista constitucionalmente, através da designação de servidores dos quadros da polícia civil e militar, bem como disponibilização de estrutura e material suficientes para o desempenho das atividades inerentes à Polícia. 



    Alega que, em razão da crescente criminalidade e morosidade dos inquéritos policiais que tramitam nos Municípios de São João do Ivaí, Lunardelli e Godoy Moreira, todos integrante da Comarca de São João do Ivaí, restou inequívoco que existe um déficit de agentes de segurança pública para a demanda da referida Comarca, eis que possui, apenas, 9 policiais militares, 1 escrivão de polícia e 2 investigadores para atender aproximadamente os 20 mil habitantes dos três municípios. Ainda, ressalta que não há delegado de polícia na Comarca. 



    Pleiteou medida liminar para imediata contratação de policiais, a qual foi indeferida inicialmente (mov. 17.1), porém, após diligências, foi formulado pedido de reconsideração desta decisão. 



    Ante o novo pedido e os novos fatos apresentados, o magistrado singular concedeu a “ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para os fins de determinar ao Estado do Paraná, através do Exmo. Governador, que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, designe para o exercício na Comarca de São João do Ivaí, no mínimo 02 (dois) Investigadores de Polícia, devidamente concursados junto à Administração Pública Estadual, a fim de reestabelecer o quadro existente, nos termos do Ofício anexo ao evento 53.2, sob pena de multa diária e pessoal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia de atraso;” (mov. 59.1) 



    Ante a decisão que concedeu o pedido liminar, o Estado do Paraná interpôs Agravo de Instrumento (mov. 67.1), o qual foi provido, conforme acórdão do mov. 96.7. 



    Sobreveio sentença (mov. 152.1) que julgou procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público, condenando o Estado do Paraná a realizar as contratações dos policiais conforme requerido na exordial, sob pena de multa diária. 



    Nas razões de apelação (mov. 159.1), o Estado do Paraná argumenta que a sentença ofende o Princípio da Separação de Poderes e o Princípio da Independência, pois o Poder Judiciário não pode realizar juízo de conveniência e oportunidade no lugar da Administração Pública. Ainda, sustenta que o Estado do Paraná enfrenta problemas com a criminalidade como todo o país, sendo que a contratação de agentes para os municípios em questão irá prejudicar demais cidades do Estado. 



    Sem razão o recorrente. 



    Sobre o princípio constitucional da separação dos poderes, arguido pelo Apelante, é cediço que se aplica a regra de que o Poder Judiciário não poderá obrigar o Poder Executivo a realizar atos de gestão pública, já que esses estão sujeitos ao planejamento orçamentário e administrativo. 



    No entanto, no presente caso, ocorreu omissão do Estado do Paraná no que concerne a efetivação das políticas públicas de segurança pública, para garantia dos direitos fundamentais e da dignidade humana à população dos municípios em questão. Conforme verifica-se dos autos, a Comarca de São João do Ivaí se encontra com uma carência de policiais, sendo que os agentes que estão lotados na Comarca não conseguem atender a demanda de Inquéritos Policiais, vigilância da cadeia pública, investigação, entre outras funções atinentes ao seu cargo. Ademais, esta escassez de policiais culminou em um aumento da criminalidade, bem como na morosidade dos inquéritos policiais. Embora ciente da situação caótica em que se encontram os municípios, o Estado se absteve de agir.Portanto, neste caso, a interferência do Poder Judiciário é legítima e necessária, não havendo violação ao princípio da separação de poderes, sendo que a decisão judicial é essencial para restabelecer a ordem jurídica violada. 



    (...) 



    Deste modo, no presente caso, o controle judicial realizado não ofendeu ao princípio da separação de poderes, tendo em vista que o ora apelante teve oportunidade, bem como tempo hábil, para realizar a contratação dos agentes necessários para assegurar a efetivação dos direitos fundamentais da população local. 



    Não obstante, sabe-se que a dotação orçamentária não é escusa para manter a deficiência do mecanismo de segurança pública, sendo que a restrição econômica não é justificativa para não garantir a efetivação a dos direitos fundamentais, sendo este o entendimento do STF e do STJ, como já exposto nos julgados acima. 



    No que tange aos argumentos de que a sentença ofende a ordem econômica pública e que o controle judicial realizou juízo de conveniência e oportunidade, não merecem prosperar tais alegações. Ressalta-se que o Poder Judiciário atuou, no presente caso, em razão da omissão do Estado, pois considerando que o Poder Executivo descumpriu as regras constitucionais aplicáveis no caso, restou configurada a omissão específica, assim é possível a intervenção do Judiciário, haja vista que este tem o dever de impor o cumprimento da lei aos demais poderes.



    (...)” (eDOC 11, p. 2-6)  



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Além disso, na espécie, a procedência do pedido deduzido na ação civil pública sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECARIEDADE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO AGRAVANTE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE REFLETE NA SEGURANÇA PÚBLICA. RECONHECIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. MANIFESTAÇÃO DE DOIS TERÇOS DOS MEMBROS DO STF. DESNECESSIDADE. VERIFICAÇÃO PELO RELATOR DO PREENCHIMENTO DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Na hipótese de verificação do preenchimento do requisito formal, da demonstração da repercussão geral pela parte recorrente, não se faz necessária a manifestação de dois terços dos membros do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1429892 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 22.08.2023)  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDAS DIRECIONAS À SEGURANÇA PÚBLICA E EXECUÇÃO DE REFORMAS EM DELEGACIA MUNICIPAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes“ (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 220). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1441510 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente